Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJE No 1006812-92.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: RAYLAN DOS REIS MACIEL
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006812-92.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Coação no curso do processo, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYLAN DOS REIS MACIEL - CPF: 023.830.501-56 (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA –
DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (
FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS
) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos sob código n.o 99355,
negou o pedido de prisão preventiva
do réu RAYLAN DOS REIS MACIEL, preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes do art. 306, “
caput
” e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e 344, 359, e 147, “caput”, todos do Código Penal, no dia 20 de março de 2018.

O
parquet
, por meio das razões juntadas nas pags. 70/77-PDF, postula a reforma da decisão monocrática que negou o pedido de prisão preventiva do réu, para que seja o auto de prisão em flagrante devidamente homologado, com a devida decretação da prisão preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública.

Sustenta a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, verberando que
“...
A materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de fls. 10/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14 e fotografias de fls. 15/17, laudo de sinais de alteração de capacidade psicomotora de fls. 19/20, declarações da vítima (fls. 21/22) e Termo de Representação Criminal de fls. 24.

Por sua vez,
os indícios de autoria
estão delineados pelas declarações da vítima e testemunhas.”
(pag. 75-PDF)
.

Assevera ainda que a presença do
periculum libertatis
, diante da recalcitrância do acusado RAYLAN, pois consta em seu desfavor diversos procedimentos em que figura como réu, tendo sido pronunciado nos autos de Código n. 47204 e denunciado na ação penal de Código n. 61725, pelo cometimento dos delitos do art. 303, “caput” e art. 309, combinados com o art. 302, §1o, I, todos da Lei n. 9.503/97, e art. 339, “caput”, do Código Penal.

Assim, justifica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a homologação do flagrante com a conversão para prisão preventiva.

Nas contrarrazões encartadas, a defesa do recorrido requer a manutenção da decisão atacada (pags. 98/102-PDF).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (pag. 105-PDF).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO opina pelo
provimento
do recurso (pags. 110/114-PDF):

“Recurso em Sentido Estrito – Irresignação Ministerial – Relaxamento da prisão em flagrante – O d. Magistrado a quo asseverou que não restou comprovada a flagrância em relação ao delito de direção sob efeito de álcool, destacando que o acusado não foi encontrado dirigindo o veículo – Embora o recorrido não tenha sido flagrado dentro do veículo, as provas atestam que ele dirigiu, embriagado, até o bar onde foi localizado. Autoria e materialidade delitiva comprovadas – O i. Juiz ainda argumenta que o delito de ameaça, por ser de menor potencial ofensivo, não autoriza a prisão preventiva – No que se refere à ameaça proferida pelo recorrido, há elementos que indicam que o réu visou coagir testemunha de um processo criminal que tramita contra si – Portanto, não se trata de delito de ameaça, mas sim do crime de ‘coação no curso do processo (art. 344, do CP), cuja pena varia de um a quatro anos – O concurso delitivo, cuja soma das penas máximas ultrapassa 04 anos, autoriza o decreto de prisão preventiva – Necessidade de resguardar a ordem pública face à gravidade concreta dos crimes e em razão da periculosidade do agente. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
merece destacar que
, embora o presente recurso tenha mencionado a prisão em flagrante delito do recorrido RAYLAN pelos crimes tipificados nos artigos do art. 306, “caput” e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e 344, 359, e 147, “caput”, todos do Código Penal, consoante
observado no parecer da ilustre Procuradoria de Justiça,
o recorrido fora denunciado

tão somente
pelos delitos do art. 344 do CP (duas vezes) e 306 c/c 298, III, do CTB.

Não obstante os argumentos trazidos pelo Parquet, tenho que o recurso deve ser desprovido, pelos motivos que segue:

De acordo com a denúncia,
“...no dia 17/03/2018, em horário não determinado, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Wilmar’, o recorrido/denunciado usou de grave ameaça em face de Orlede Gomes de Melo, testemunha em processo criminal instaurado em face do indiciado, com o fim de favorecer interesse próprio. Consta também que, no dia 19/03/2018, entre as 18h30min e 20h22min, em diversas vias públicas, sobretudo na Rua Valdir Rabelo, no 1391, Setor dos Esportes e nas proximidades do ‘Bar do Firmino’, cidade de Porto Alegre do Norte, o recorrido
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fazendo-o da forma abaixo mencionada
. Na mesma data mencionada no item 2, nas dependências da Delegacia de Polícia, localizada na Avenida Piraguassu, esquina com a Rua Bela Vista, Setor dos Esportes, nesta cidade, o denunciado usou de grave ameaça em face de Orlede Gomes De Melo, testemunha em processo criminal instaurado em face do indiciado, com o fim de favorecer interesse próprio (...) Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Raylan Dos Reis Maciel como incurso, por duas vezes, nos artigos 344 do Código Penal, bem como no artigo 306 c/c 298, III, da Lei 9.503/97, todos em concurso material (CP, art. 69).” (Ação Penal n.o 0004600-74.2018.8.11.0059)”
(pag. 111-PDF).

Na ocasião da prisão em flagrante,
que data de 17/03/2018
,
o Ministério Público
requereu
o decreto preventivo
,
tendo o pleito sido negado pelo juízo de origem
(pag. 59-PDF).

Ao indeferir o pedido de prisão
preventiva do agora denunciado RAYLAN, o juízo entendeu pela sua desnecessidade em virtude da atipicidade do delito do artigo 306 do CTB (embriagues ao volante) pois não restou comprovada por nenhum das modalidades, seja pelo teste de alcoolemia, por exame clínico ou prova testemunhal. Destacou ainda que o acusado/recorrido não havia sido encontrado dirigindo mas sim em um bar. Quanto ao crime de ameaça destacou o juízo originário não ser possível a prisão preventiva pois se trata de crime de menor potencial ofensivo, sujeito a representação.

Nesse sentido, transcrevo treco da decisão atacada neste recurso,
verbis:

“
Os autos não relevam a ocorrência da modalidade típica contida no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Nessa senda, para a caracterização do crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora. alteração, faz-se necessária a exigência, preferencialmente, por meio de teste de alcoolemia, mas esta poderia ser suprida, pelo exame clínico ou, mesmo pela prova testemunhal, sendo esta última, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção demonstra o perigo potencial a incolumidade público. Nesse contexto, verifica-se que nenhumas das exigências legais foram preenchidas, nem sequer há auto de constatação, previsto no artigo 306, § 1o do CTB, sendo, impossível homologar o flagrante quando ao delito tipificado no artigo 306 do CTB.

Ademais, o preso não foi encontrado ao volante, tendo sido detido quando estava em um bar.
O crime previsto no artigo 306 do CTB apenas se caracteriza quando há embriaguez ‘ao volante’ e não com o carro estacionado.

Ainda nessa senda,
verifica-se que os autos não revelam a ocorrência da modalidade típica previsto no artigo 309 do CTB
. Nos casos de ausência de habilitação para a condução de veículo automotor, haveria de se exigir a direção do veículo, gerando perigo de dano, situação não ocorrida no caso em exame, uma vez que o suspeito foi encontrado num bar, com o carro estacionado. Assim, restou constatada, pelo que se tem agora nos autos, a atipicidade da conduta, sendo impossível a homologação do flagrante quanto a este delito.

O auto de prisão em flagrante apresentou o detido, imputando-lhe as práticas das infrações penais tipificadas nos artigos 344 e 359 do Código Penal. Assim, melhor sorte assiste ao conduzido, tendo em vista que NÃO HÁ QUALQUER NARRATIVA RELACIONADA A QUALQUER FATO QUE IMPLIQUE NA PRÁTRICA DE UMA CONDUTA QUE INCIDA NO CRIME REFERIDO.
Diante isso, impossível homologar o auto de prisão em flagrante quanto a estes delito.

Em relação aos indícios de autoria do crime de ameaça
, estão demonstrados pela parcial confissão do investigado e pelas declarações dos policiais condutores no que tangem à prática da conduta tipificada no artigo 147 de Código Penal. Porém, o crime de ameaça é tipo penal de menor potencial ofensivo, estando o início da persecução penal sujeito à representação por parte do ofendido, não sendo possível a manutenção de segregação cautelar com base apenas neste dispositivo. Diante disso, sendo impossível a homologação do auto de prisão em flagrante em face de todos os vícios aludidos, o imediato relaxamento da prisão é medida que se impõe.”
(pag. 61/63-PDF).

De fato,
em análise dos autos, verifica-se não se evidenciar a necessidade da prisão preventiva, conquanto a linha intelectiva adotada pelo juízo monocrático, naquela ocasião se revelou escorreita.

Denota-se que a decisão recorrida, que se pretende reformar, se deu em 21/03/2018, ou seja, há mais de quatro anos
, ocasião em que, ao entendimento do magistrado,

os requisitos da prisão preventiva não foram atingidos.

Após a decisão que rejeitou o pedido de prisão preventiva, houve denúncia pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 c.c 298 do CTB).

Quanto à necessidade da custódia preventiva, reproduzo os seguintes julgados, a respeito da excepcionalidade da prisão processual, admitida,
tão somente, quando presentes motivos concretos e autorizadores da segregação cautelar
, consoante se extrai da ementa que restou assim formatada:

(STF)
“HABEAS CORPUS (...) A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade (...) A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. – A prisão cautelar não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia (...) A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. -
Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão meramente processual
(...) A prisão cautelar - qualquer que seja a modalidade que ostente no ordenamento positivo brasileiro (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão motivada por condenação penal recorrível) -
somente se legitima, se comprovar, com apoio em base empírica idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa extraordinária medida de constrição do status libertatis do indiciado ou do réu.
Precedentes.”
(
STF - HC 95.464/SP - Relator: Ministro Celso de Mello
- Órgão julgador: Segunda Turma - Julgamento: 03-02-09 - Publicação: 13-3-09).

(TJMT)
“...GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MPEMT - PARANATINGA RECORRIDO: CLEILTON DA CRUZ ALVES EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA - VIOLAÇÃO A REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – NÃO EVIDENCIADO - FUNDAMENTO INIDÔNEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para se decretar a prisão preventiva, quando o réu se mostra revel, imperioso se faz demonstrar a situação concreta em que a liberdade do acusado evidenciaria risco à garantia pública
, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O inciso III, do art. 313, do CPP dispõe que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas, logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva.”
(N.U 1002535-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Assim,
muito embora a acusação tenha informado que o acusado responde a outros procedimentos criminais
, como tentativa de homicídio qualificado (ação penal 0002990-47.2013), desacato a policiais militares (0002931-83.2018) e tráfico de drogas (0005579-36.2018), todos na mesma comarca, de Porto Alegre do Norte,
não obstante a garantia da ordem pública esteja amparada na recalcitrância,
certo é que,
para decretação da prisão preventiva, seria necessária a análise com relação de contemporaneidade com os fatos supostamente criminosos tratados nestes autos
, em que se pretende o decreto preventivo.

Assim, considerando que a acusação pretende a decretação da prisão preventiva de fato ocorrido em 21/03/2018,
onde o acusado foi posto em liberdade no dia 22/03/2018,
carece de contemporaneidade, até porque, não se ouvida que nesse interim não há qualquer informação nova nestes autos quanto a necessidade de prisão preventiva para resguardar a ordem pública ou outro requisito constante no artigo 312 do CPP, no presente caso em questão, onde se apura delitos de coação no curso do processo e de embriaguez ao volante.

Nesse sentido:

(STJ)
“[...] 3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte.

4. Ademais, o Parquet estadual apresentou suas alegações finais requerendo "seja julgado improcedente o pedido, absolvendo-se os réus com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal".

5. "
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
: HC 214921/PA - 6a T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro- DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5a T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015" (RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020). 6. Ordemconcedida, ratificada a liminar.
(HC 546.804/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020).

Desse modo, a decisão de origem deve ser mantida principalmente porque não está provado nos autos a contemporaneidade do
periculum libertatis,
não se evidenciando a presença dos requisitos do artigo 312 da Norma Processual Penal.

Diante do que foi exposto, em
dissonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022